Tribunal: TJDFT
Processo: 0752467-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752467-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos dos empréstimos em conta de sua titularidade. Em suas razões recursais (ID no 55629721), o autor/agravante afirma que o autor na presente demanda busca em sede de tutela de urgência suspender o desconto da Novação de contrato no 2019513948, com valor de parcela R$ 1.748,27 (Mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), com o credor Banco de Brasília – BRB já qualificado nos autos. Aduz que a suspensão não fere a legislação, tampouco a relação contratual entre autor e réu, vez que tal suspensão é prevista pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central em seu artigo 6o. Alega que a negativa da tutela de urgência em suspender descontos em sua conta corrente traz prejuízos a direitos constitucionais versados no artigo 6o, tais como alimentação, saúde e moradia. Nesse contexto, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja suspenso o débito referente a Novação de contrato no 2019513948 debitado na conta corrente do Agravante, com o prosseguimento do processo para audiência de conciliação por superendividamento. No mérito, pleiteia a sua confirmação. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com os bancos réus, sendo que após todos os descontos dos empréstimos realizados em folha de pagamento e em conta corrente lhe sobra um salvo de R$ 863,94 (Oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) para suprir todas as suas necessidades básicas de subsistência. Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção do desconto do empréstimo na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o desconto automático no valor de R$ R$ 1.748,27 (Mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), com o credor Banco de Brasília – BRB continua sendo realizado na conta do autor/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para os agravados, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Com base nessas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que seja suspenso imediatamente o débito referente a Novação de contrato no 2019513948 debitado na conta corrente do Agravante, no valor de R$ R$ 1.748,27 (Mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), sob pena de multa diária em desfavor do agravado, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador